Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711768-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARQUES DE AGUIAR MENDONCA APELADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA MARQUES DE AGUIAR MENDONÇA contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília (Nupmetas), nos autos da ação ajuizada pela apelante em desfavor de FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos (ID 55096094): Ao cabo do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a autora com o custeio das custas e dos honorários periciais, inclusive os eventualmente adiantados pela parte ré, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 55096096), a apelante, preliminarmente, reitera o pedido de gratuidade de justiça e declara não possuir condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência. O recurso não foi, por esse motivo, acompanhado do recolhimento do preparo recursal. É esse o relato do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, postulou desde a inicial a concessão da gratuidade de justiça (ID 55095944). A despeito do pedido formulado na origem, a petição inicial não está acompanhada de elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada pela autora. Em que pese o pedido formulado, o Juiz de primeiro grau não analisou o referido pleito na ocasião em que determinou a citação da parte adversa (ID 55096012). Em contestação (ID 55096015), o réu impugnou o pedido, aduzindo que a autora não teria comprovado a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Na sentença (ID 55096094), mais uma vez, a Juíza de primeiro grau não realizou a efetiva análise do pleito formulado, tendo, inclusive, condenado a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Já externei anteriormente posicionamento no sentido de que a inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça, mormente quando ausente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira (Acórdão 1748832, 07200661920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse descortino, por mais que o pleito tenha sido formulado desde a origem, a ausência de sua análise pelo Juiz de origem não dá azo ao deferimento tácito da benesse. No caso dos autos, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não implica a concessão automática do referido benefício. É de se ressaltar, aliás, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50) Assim, como não houve análise do pedido na origem e houve a sua reiteração na apelação cível, impõe-se a análise do referido pleito nesta instância recursal (art. 99, caput, do CPC). Contudo, como não houve efetiva comprovação da hipossuficiência financeira alegada, há de ser concedido prazo à apelante para a sua comprovação antes da sua análise (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Ante o exposto, oportunizo à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça almejada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia das três últimas declarações de imposto de renda; d) comprovante de residência (atual). Além dos referidos documentos, a apelante pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto à apelante, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora